Tribunal: TJDFT
Processo: 0736184-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736184-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA, FRANCISCO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS (executada), em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0733019-54.2018.8.07.0001) ajuizado por MARIA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA e FRANCISCO LIMA, determinou a expedição de ofício ao Governo do Distrito Federal para que realize o desconto de 30% dos proventos da agravante, mensalmente, até determinação em sentido contrário (ID 104058472, origem). Em suas razões recursais (ID 30635963), a recorrente argumenta que a relativização da impenhorabilidade do salário viola a regra do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Aduz que a constrição do salário atenta contra a dignidade da pessoa humana, causa grave prejuízo à recorrente e a sua família, diante do alto grau de endividamento e dos dependentes a sustentar. Diz que, ao contrário do que afirmado pela parte agravada, percebe um salário líquido de R$4.896,77. Relata que o salário não é suficiente para o pagamento de suas despesas mensais, que englobam: R$1.200,00 de aluguel, R$625,98 de condomínio, internet R$139,99, R$81,84 de água, R$83,15 de energia, R$248,15 de IPTU, R$1.500,00 de alimentação e R$700,00 de remédios. Expõe ainda que paga empréstimo, debitado em conta corrente, no valor de R$1.865,58. Informa possuir dois filhos que, embora sejam maiores de idade, estão desempregados e residem com a recorrente, que custeia as despesas de alimentação. Pede que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao agravo. Pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Ao final, pede a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Conforme despacho de ID 30740108, a agravante foi intimada para se manifestar sobre a aparente supressão de instância e a tempestividade do recurso, tendo em vista que a penhora já foi objeto de análise nesta instância recursal e as alegações pertinentes à atual situação financeira da agravante não foram submetidas à análise do juiz a quo. Na petição de ID 31278576, a recorrente reitera o cabimento e tempestividade do recurso. Ao final, pugna pelo prosseguimento do feito, com a apreciação do pedido de liminar. É o relatório. Decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos de origem, observa-se que a ordem de penhora de 30% das verbas salariais da recorrente, objeto do recurso, foi determinada pelo d. Juiz da causa em estrito cumprimento ao que restou decidido pela 6a Turma Cível, no acórdão de ID 103983172, com certidão de trânsito em julgado (ID 103983171). Confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. PENHORA PARCIAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. (Acórdão 1364229, 07040121520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021.) Nesse sentido, cabe consignar que o d. Magistrado afastou, inclusive, a possibilidade de exercer juízo de retratação diante da interposição do agravo de instrumento em análise. Confira-se, nesse sentido, o teor da decisão de ID 108912994, de origem: A decisão ID 104058472 se deu em cumprimento à decisão proferida no agravo interposto pelo credor, portanto, não cabe retratação. Prossiga-se nos demais termos da referida decisão. A decisão recorrida, portanto, consiste no mero desdobramento necessário do que restou decidido pela 6a Turma Cível, em acórdão de ID 103983172, com certidão de trânsito em julgado. Não há, assim, novo juízo cognitivo do d. Magistrado. Com efeito, é imperativo concluir que o presente agravo de instrumento não é meio adequado para, de forma indireta, reformar acórdão da 6a Turma já transitado em julgado. Demais disso, vale notar que a recorrente apresenta, no recurso, fatos e documentos atinentes à alegada ausência de condição econômica para arcar com o aludido desconto de 30% das verbas salariais. Contudo, verifica-se que não houve prévia decisão do Juízo a quo acerca do pleito de revisão da medida constritiva à luz da situação econômica atual da agravante; ao revés, como adiantado, a decisão recorrida apenas dá cumprimento a acórdão da Sexta Turma Cível. É evidente, pois, a ocorrência de supressão de instância, tendo em vista que o conjunto probatório veiculado no recurso não foi objeto de prévio conhecimento pelo d. Magistrado. Por fim, quanto à tempestividade, verifica-se que, embora a decisão recorrida tenha sido publicada em 07/10/2021, conforme certidão de ID 105369521, o agravo de instrumento somente foi interposto em 11/11/2021. Assim, o recurso é manifestamente intempestivo. A esse respeito, destaca-se que, desde o início do cumprimento de sentença de origem até a prolação da decisão recorrida, a recorrente SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS não possuía procurador constituído nos autos. Apesar disso, convém observar que a intimação da agravante para o cumprimento de sentença foi considerada válida (ID 35624807, origem), nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ademais, não caberia sustentar a necessidade de sucessivas intimações da agravante, nos autos origem. Isso porque, conforme asseverado pelo Juízo a quo: Tendo em vista que o último endereço da executada é o do imóvel do qual ela foi despejada e não foi informado nenhum outro, é ineficiente a expedição de intimação (ID 52447547, origem). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Desse modo, resta prejudicado o exame do pleito de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Brasília, D.F., 9 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator